Tribunal: TJDFT
Processo: 0742439-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PARTILHA CONSENSUAL HOMOLOGADA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO FAMILIAR. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. REVELIA DA AUTORA NA AÇÃO DE ORIGEM. REDISCUSSÃO DO JULGADO EM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A autora sustentou sua pretensão rescisória fundamentalmente em manifesta violação de norma jurídica, hipótese elencada no inciso V do art. 966 do CPC, o que revela o interesse de agir da parte. Se a pretensão autoral merece prestígio ou não ou se foi utilizada como sucedâneo recursal é questão de mérito, devendo com ele ser examinada. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. A requerente busca a rescisão da sentença que extinguiu o condomínio havido entre as partes sobre os direitos possessórios de imóvel comum, formado com a homologação do acordo de divórcio e partilha de bens, e a condenou ao pagamento de aluguéis proporcionais em favor do requerido. Aduziu manifesta violação dos artigos art. 205 e 1.240-A do Código Civil.
3. A alegação de manifesta violação da norma jurídica, apta a fundamentar a ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC, exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei, o que não se divisa.
4. Em relação ao prazo prescricional do artigo 205 do Código Civil, o requerido já é proprietário de metade dos direitos imobiliários sobre o imóvel tratado na sentença rescindenda, posto que já partilhado na ação de divórcio, tendo apenas exercido seu direito potestativo à dissolução do correspondente condomínio, razão pela qual não há que se falar na fluência do referido interregno prescricional a macular a referida pretensão.
5. Quanto ao suposto usucapião familiar, não se evidenciava hipótese de abandono do lar conjugal pelo ex-cônjuge varão, dado que houve divórcio formal, com a partilha dos correspondente direitos sobre o bem em questão, tendo ele saído voluntariamente do imóvel comum em decorrência da separação de fato do casal, tolerando a posse exclusiva da autora desde então até que buscou a extinção da copropriedade, o que denota a ausência dos pertinentes requisitos do art. 1.240-A do Código Civil.
6. Outrossim, a ora requerente foi pessoalmente citada, declarou estar ciente, mas não apresentou defesa nem constituiu advogado naquela causa, sendo corretamente considerada revel, não se admitindo a ação rescisória para rediscussão do julgado em sucedâneo recursal.
7. Da análise do processo originário, não verificada a manifesta violação das normas jurídicas apontadas pela autora, a pretensão rescisória deve ser julgada improcedente.
8. A tentativa dolosa de indução do juiz a erro, mediante alteração da verdade dos fatos, a apresentação de pretensão contra fato incontroverso, a adoção de conduta temerária e provocação de incidente manifestamente infundado pela parte requerente, como se apura na espécie, denotam de per si comportamento de “improbus litigator” (CPC, art. 80, I, II, V e VI), o que justifica a aplicação de multa, na forma prevista no art. 81 do CPC.
9. Pedidos da ação rescisória julgados improcedentes.